Tribunal: TJSP
Processo: 1003042-76.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cotas sociais – Instrumento particular no valor de R$ 120.000,00 – Substituição integral do quadro societário – Superveniente pretensão das adquirentes à revisão do preço do negócio sob a justificativa de que valor das cotas sociais e o valor de mercado da empresa é muito inferior – Improcedência – Desligamento do sócio por ato bilateral – Livre negociação do preço, não

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cotas sociais – Instrumento particular no valor de R$ 120.000,00 – Substituição integral do quadro societário – Superveniente pretensão das adquirentes à revisão do preço do negócio sob a justificativa de que valor das cotas sociais e o valor de mercado da empresa é muito inferior – Improcedência – Desligamento do sócio por ato bilateral – Livre negociação do preço, não atrelado à apuração do patrimônio líquido – Preço do negócio composto pelo valor do fundo de comércio – Inadmissibilidade do pedido de redução do preço depois de mais de dois anos da negociação, sem que tenha sido quitado – Manutenção do preço do contrato em R$ 120.000,00 – Declaratória improcedente– Apelação improvida
COMPRA E VENDA – Cotas sociais – Dolo suscitado – Alegação de que faturamento não é o prometido – Improcedência – Assunção, pelas compradoras, do risco do negócio – Declaratória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003042-76.2018.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que são apelantes CLAUDIA
MARIA FRANZA BATISTA e CRISTINA YURI DE OLIVEIRA, é apelada ROSENY
WALERIA DIAS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-76.2018.8.26.0659 -Voto no 38.931
2
VOTO No
: 38.931 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1003042-76.2018.8.26.0659
COMARCA : VINHEDO
APTES.
: CLAUDIA MARIA FRANZA BATISTA E OUTRA
APDA.
: ROSENY WALERIA DIAS COSTA
VOTO No
: 38.932 (EMP DIG V)
APEL. No
: 1002106-51.2018.8.26.0659
COMARCA : VINHEDO
APTES.
: CLAUDIA MARIA FRANZA BATISTA E OUTRA
APDA.
: ROSENY WALERIA DIAS COSTA
COMPRA E VENDA Cotas sociais Instrumento particular
no valor de R$ 120.000,00 Substituição integral do quadro
societário Superveniente pretensão das adquirentes à revisão
do preço do negócio sob a justificativa de que valor das cotas
sociais e o valor de mercado da empresa é muito inferior
Improcedência Desligamento do sócio por ato bilateral
Livre negociação do preço, não atrelado à apuração do
patrimônio líquido Preço do negócio composto pelo valor do
fundo de comércio Inadmissibilidade do pedido de redução
do preço depois de mais de dois anos da negociação, sem que
tenha sido quitado Manutenção do preço do contrato em R$
120.000,00 Declaratória improcedente Apelação improvida
COMPRA E VENDA
Cotas sociais
Dolo suscitado

Alegação de que faturamento não é o prometido

Improcedência Assunção, pelas compradoras, do risco do
negócio Declaratória improcedente Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento.
Recurso de apelação interposto por Claudia Maria Franza
Batista e Cristina Yuri de Oliveira dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo
Dr. Evaristo Souza da Silva, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Judicial da
Comarca de Vinhedo, que julgou improcedente a ação declaratória ajuizada em
face de Roseny Waleria Dias Costa, bem como parcialmente procedentes os
embargos à execução para afastar a aplicação da multa a título de cláusula
penal, no valor de R$ 13.004,39.
Consignou o i. Magistrado singular que não houve o
propalado vício de consentimento, restando evidente que as autoras-
embargantes agiram de forma incauta na realização do negócio jurídico e,
agora, buscam minimizar o prejuízo com a anulação do negócio ou a redução do
preço. Ponderou, contudo, que a incidência cumulativa de multa contratual e
cláusula penal configura bis in idem , devendo subsistir apenas uma delas (fl.
106-112 da ação declaratória e fl. 173-179 dos embargos à execução).
Recorrem
as
demandantes-embargantes
sustentando,
preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, pois a prova oral e as
declarações de imposto de renda da sociedade demonstrariam que houve erro
quando da aquisição das cotas. Asseveram, ainda, que houve cobrança de preço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-76.2018.8.26.0659 -Voto no 38.931
3
excessivo, pois o valor ajustado (R$ 120.000,00) supera em muito o valor de
mercado do salão de cabeleireiro (R$ 35.000,00). Acrescentam terem acreditado
na palavra do cônjuge da apelada dado o grau de amizade existente,
caracterizando-se o dolo (fl. 114-122 da ação declaratória e fl. 181-187 dos
embargos à execução).
Dispensadas do preparo por serem beneficiárias da justiça
gratuita (fl. 31 da ação declaratória e fl. 110 dos embargos).
Contrarrazões em fl. 125-132 da ação declaratória (e fl.
190-197 dos embargos) pela manutenção da r. sentença. Juntou, em fl. 133-134
da declaratória, cópia da publicação do Provimento CSM n. 2.491/2018.
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada aos
8 de março de 2019 e o protocolo se deu em 1o de abril (fl. 113-114 da ação
declaratória e fl. 180-181 dos embargos), último dia útil inserido na quinzena
legal.
Discute-se nos autos a possibilidade de revisão do preço
ajustado pela alienação das cotas sociais.
As apelantes adquiriram da apelada e da outra sócia Katy
Oliveira Gemme a totalidade de suas cotas sociais (quinze mil) pelo preço de
R$ 120.000,00 (fl. 29-32).
O instrumento particular de cessão das cotas sociais data
de 29 de fevereiro de 2016 (fl. 29-32), e a chancela na Junta Comercial,
informando a alteração do quadro societário data de 4 de março (fl. 33-37).
Alegam as suplicantes que depois de tomarem posse do
estabelecimento empresarial e tomarem a frente da atividade, perceberam que
houve onerosidade excessiva, pois o preço do negócio é oito vezes superior ao
capital social e o valor real de mercado da sociedade é R$ 35.000,00.
Lembra Fábio Ulhoa Coelho que “o sócio que não deseja
mais participar da sociedade tem, à sua frente, duas alternativas. A primeira é
a negociação de suas quotas. Seguindo por essa via, ele deve procurar, entre os
sócios ou junto a terceiros, alguém interessado em adquirir-lhe a participação
societária. Chegando a acordo relativamente ao preço, e inexistindo oposição
contratual de sócio com mais de 1⁄4 do capital social, formaliza-se, em alteração
contratual, a substituição do quadro de sócios. Sai o cedente das quotas, entra
o cessionário. Aqui, o desligamento se faz por ato bilateral, do qual não é parte
a sociedade limitada. O cedente recebe, pela sua participação, o valor
negociado; quem o paga é o cessionário. A pessoa jurídica, nessa hipótese, não
embolsa nem desembolsa nada. A segunda alternativa para o sócio que não
quer mais integrar a sociedade limitada é a retirada. Trata-se do direito
inerente à titularidade de quotas sociais, denominado também recesso ou
dissidência
(...). Define-se retirada como o direito de o sócio se desligar dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-76.2018.8.26.0659 -Voto no 38.931
4
vínculos que o unem aos demais sócios e à sociedade, por ato unilateral de
vontade. Nessa hipótese, não há negociação. O sócio impõe à pessoa jurídica,
por sua exclusiva vontade, a obrigação de lhe reembolsar o valor da
participação societária (Curso de Direito Comercial Direito de Empresa , vol.
1. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 469).
Há que se distinguir, portanto, as duas situações.
No caso da retirada a pessoa jurídica deve reembolsar ao
sócio dissidente o valor de sua participação societária, calculado com base no
patrimônio líquido da sociedade. Já na hipótese de cessão das cotas sociais há
negociação de preço, não atrelado à apuração do patrimônio líquido, ou seja, à
apuração de haveres.
No caso concreto, o instrumento particular explicitou que o
preço ajustado era R$ 120.000,00 e que o capital social correspondia a R$
15.000,00.
Certo é que as partes combinaram o preço de R$
120.000,00, sendo incontroverso o pagamento da entrada de R$ 20.000,00 (fl.
14-19).
Segundo
o
instrumento
particular
o
preço
não
correspondente não somente às cotas sociais, mas também ao estoque e móveis
(fl. 30, Cláusula 2a, § 3o). Em outras palavras, inclui o estabelecimento
empresarial.
Nas palavras do Professor Oscar Barreto Filho, fundo de
comércio ou estabelecimento empresarial é o “complexo de bens, materiais e
imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a
exploração de determinada atividade mercantil” (Teoria do Estabelecimento

Comercial , 2a ed., São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75).
Tais bens podem ser “corpóreos (matéria-prima, máquina,
mobiliários, utensílios, estoques, montagens, veículos etc.) ou incorpóreos
(elementos de identificação da empresa título de estabelecimento etc; bens de
propriedade industrial
marcas, patentes, modelos de utilidade, desenho
industrial etc; ponto comercial), desde que sejam utilizados, pela empresa, na
exploração da atividade econômica” (LIMA, Célia Guedes Faria. Código Civil
Interpretado , organizador Costa Machado, coordenadora Silmara Juny
Chinellato, 2a ed., Barueri, Manole, 2009, p. 872, art. 1.142).
Feitas essas ponderações, observa-se ser inadmissível que
depois de mais de dois anos da negociação e do pagamento incontroverso de R$
20.000,00 venham as autoras-embargantes postular a redução do preço com
base em valor de mercado do estabelecimento empresarial, ou mesmo do
capital social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-76.2018.8.26.0659 -Voto no 38.931
5
Sobre a promessa de faturamento, como se sabe, o exercício
da atividade empresarial possui seu risco inerente, de forma que o sucesso ou
fracasso do negócio dependerá de fatores que muitas vezes são alheios às
partes contratantes, pois dependem de demanda do mercado consumidor.
Assim, além dos riscos inerentes à atividade empresarial e negocial, fatores
externos também podem influenciar no sucesso da empreitada ou no seu
fracasso.
Registre-se a qualidade de gerar lucros é capacidade que
advém não somente do estabelecimento ou do local onde situado, mas
igualmente do exercício pessoal, da própria empresa.
Destarte, a marca e o ponto comercial, são insuficientes,
por si, para atingir o objetivo social.
Também elementos subjetivos, tais como atendimento e
comprometimento
dos
funcionários,
e
capacidade
administrativa
e
envolvimento do empreendedor, são fatores determinantes na aptidão para
geração de riqueza.
Nesse diapasão, a prova oral e documental para comprovar
a promessa de bom faturamento médio mensal não alteraria o resultado da
decisão.
Como já exposto na r. sentença, não houve demonstração de
vícios de dolo ou omissão dolosa por parte da apelada, que dariam ensejo a
anulação do negócio jurídico.
O que se evidencia, no caso concreto, é um descuido ou falta
de cautela das apelantes, que não aferiram de forma minuciosa os riscos do
negócio.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em 2% do valor atualizado da causa,
totalizando 12% (valor da causa: R$ 149.628,54).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR